Tribunal: TJES
Processo: 5001583-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001583-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.
AGRAVADO: SEBASTIAO PIMENTA CATTEM e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001583-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S/A

AGRAVADOS: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a decisão com cópia no evento 1094363, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que, nos autos de
“ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
ajuizada contra si e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES
por
SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“
FIXAR alimentos em favor do requerente
[...]
no valor de um salário-mínimo, a ser pago pelos requeridos
[...]
metade do valor para cada, todo o dia cinco (05) de cada mês, devendo ser depositado na conta bancária: 3023064-3, Agência 0115, Banco Banestes, de titularidade do requerente, até ulterior deliberação judicial”.

Em suas razões acostadas no evento 1094339, aduz a agravante, em síntese, que:
i)
não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC;
ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem;
iii)
não ficou demonstrado nos autos a culpabilidade da segurada no evento danoso;

e
iv)
a parte autora não comprovou o dispêndio de valores relacionados ao evento danoso ou, alternativamente, que o pensionamento seja limitado ao prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme laudo acostado aos autos.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no evento 1116091 a liminar recursal fora indeferida.

Na sequência, a parte recorrente opôs agravo interno (ID 1228391), sendo que a recorrida apresentou contrarrazões (ID 1376978) ao referido recurso e ao agravo de instrumento (ID 1233293).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001583-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S/A

AGRAVADOS: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a decisão com cópia no evento 1094363, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que, nos autos de
“ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
ajuizada contra si e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES
por
SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“
FIXAR alimentos em favor do requerente
[...]
no valor de um salário-mínimo, a ser pago pelos requeridos
[...]
metade do valor para cada, todo o dia cinco (05) de cada mês, devendo ser depositado na conta bancária: 3023064-3, Agência 0115, Banco Banestes, de titularidade do requerente, até ulterior deliberação judicial”.

Em suas razões acostadas no evento 1094339, aduz a agravante, em síntese, que:
i)
não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC;
ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem;
iii)
não ficou demonstrado nos autos a culpabilidade da segurada no evento danoso;

e
iv)
a parte autora não comprovou o dispêndio de valores relacionados ao evento danoso ou, alternativamente, que o pensionamento seja limitado ao prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme laudo acostado aos autos.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no evento 1116091 a liminar recursal fora indeferida.

Na sequência, a parte recorrente opôs agravo interno (ID 1228391), sendo que a recorrida apresentou contrarrazões (ID 1376978) ao referido recurso e ao agravo de instrumento (ID 1233293).

Antes de analisar a pretensão recursal, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos tratados na ação de origem.

Trata-se, na origem, de
“ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
proposta por
SEBASTIÃO PIMENTA CATEM
em face de
HDI SEGUROS S/A
e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
por meio do qual o requerente alega que, no dia 15/07/2020, aproximadamente às 17h00min, conduzia sua motocicleta em direção ao seu trabalho, quando foi atingido em sua traseira por um veículo Volkswagen Jetta Highline 2.0 Tsi 16V 4p Tiptronic, de propriedade da segunda requerida.

Relata que, em razão do choque, foi jogado ao chão, sofrendo lesões múltiplas na cabeça, braços, costas e pernas, sendo essas últimas de maior gravidade, e que culminaram na necessidade de realização emergencial de dois procedimentos cirúrgicos para inserção de pinos no osso tibial das pernas esquerda e direita (fratura de tíbia proximal direita e planalto tibial esquerdo).

Afirma o autor, também, que, após a realização das primeiras cirurgias, encontrava-se acamado e totalmente impossibilitado de exercer suas atividades laborativas, o que deverá perdurar por, no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, conforme prescrição médica.

Além disso, aduziu que durante a recuperação fará uso de medicamentos custosos em detrimento de sua parca situação financeira.

Aduz que, em razão do acidente, estará impossibilitado de exercer suas atividades laborativas, como vigia e trabalhador rural, bem como no cuidado de alguns poucos gados.

Afirma, por fim, que, antes do acidente, retirava leite de vacas para produção de queijos, comercializava ovos e cuidava de algumas plantações, sendo que, agora, tudo isso tem sido perdido, inclusive até mesmo a morte de um bezerro recentemente, que não pôde receber os devidos cuidados após o seu nascimento, rendendo ainda mais prejuízos ao autor, que certamente tratá-lo-ia e, posteriormente, teria chances de comercializá-lo.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, com o arbitramento de pensão alimentícia para o sustento do requerente, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“FIXAR alimentos em favor do requerente
[...]
no valor de um salário-mínimo, a ser pago pelos requeridos
[...]
metade do valor para cada, todo o dia cinco (05) de cada mês, devendo ser depositado na conta bancária: 3023064-3, Agência 0115, Banco Banestes, de titularidade do requerente, até ulterior deliberação judicial”

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fincada tal premissa, ressalto que a tese de ilegitimidade passiva alegada pela agravante,
prima facie
, não merece ser acolhida.

Imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

_____________________

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

______________________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

No presente caso, os elementos que constam dos autos relevam que a responsabilidade solidária da recorrente decorre do contrato firmado entre ela e a proprietária do veículo segurado que se envolveu no acidente, e que era conduzido por pessoa por ela autorizada.

Com relação ao evento danoso, denota-se das provas que foram acostadas ao presente instrumento, precisamente aquela juntada no evento 1094361, que a própria recorrente, em seu portal eletrônico, disponibilizou a descrição do acidente narrado na peça de origem, sustentando que o “
condutor do veículo segurado trafegava na via citada sentido a Cachoeiro, se deparou com uma moto em sua frente que vinha no mesmo sentido. Não conseguiu frear colidindo a sua dianteira na traseira da moto. Ela relata que a vista ofuscou devido a luminosidade do carro que vinha em sentido contrário por isso não viu a moto a sua frente”
, o que demonstra, neste momento
,
a responsabilidade pelo evento praticada por sua segurada.

Da mesma forma, ao contrário do que sustentado pela agravante, entendo que os documentos que foram juntados à inicial pelo autor, demonstram, aparentemente, que os valores lá descritos estão intimamente relacionados ao acidente automobilístico e condizentes com a época em que teria ocorrido o evento danoso.

Sustenta, por fim, a agravante, que o pensionamento seja limitado ao prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme laudo acostado aos autos.

Em que pese tal argumento, entendo que, neste momento, não merece prosperar a referida tese.

Isto porque, embora o laudo médico acostado no ID 1094360, tenha afirmado, num primeiro momento, que o agravado estaria impossibilitado de realizar suas atividades laborativas pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, não há como afirmar – diante da necessidade de dilação probatória – que o seu estado de incapacidade decorrente do evento danoso permanece, ou não.

Na verdade, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o referido documento juntado pelo recorrido na peça exordial de origem é apenas um indicativo de afastamento mínimo que deverá ser ratificada por novas avaliações para conferir o grau de certeza do estado laboral do autor.

Assim, tal como consignado pelo autor em sede de contrarrazões,
“[...]
é evidente que o médico responsável pelos primeiros atendimentos do Agravado não poderia conceder-lhe um atestado médico de afastamento por período indeterminado, tampouco com maior lapso, ante a indispensável necessidade de realizações constantes de avaliações para seu acompanhamento, já que só assim seria (e será) possível aferir o seu real estado”
.

Destarte, a meu sentir, apenas com documentos comprobatórios que serão produzidos no decorrer da instrução processual, é que se saberá o real estado de incapacidade do autor, de modo que lá serão apresentados novos exames e diagnósticos, quando, então, será sopesada a necessidade, ou não, da manutenção da pensão provisória outrora fixado na decisão objurgada.

Enfim, entendo que os requisitos da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, restaram demonstrados no caso vertente, de tal modo que, dada a gravidade da situação, não vejo, neste momento, motivo para afastar o pensionamento deferido na origem.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO MENSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 927 do Código Civil de 2002: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
II. É possível a concessão do pagamento imediato de pensionamento mensal quando demonstrada a probabilidade do direito, consistente no atropelamento que deixou a parte em estado vegetativo e o risco de dano grave ou de difícil reparação oriundo da necessidade do sustento e continuidade do tratamento médico
. III. A responsabilidade solidária de pensionamento, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva, depende da prova mínima de que o agente concorreu para a prática do resultado lesivo. IV. O fato de a vítima ter recebido alta e o tratamento ter sido custeado pelo SUS só corroboram a situação de carência patrimonial apresentada e a necessidade de continuidade do tratamento e recebimento do pensionamento. V. Conheço e NEGO provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189000011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/09/2018)

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir parcialmente a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento parcialmente da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, entendo como prejudicado o Agravo Interno interposto pela recorrente contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

Além disso, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001583-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S/A

AGRAVADOS: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
– AÇÃO
INDENIZATÓRIA
- TUTELA DE URGÊNCIA – COGNIÇÃO EXERCIDA EM SEDE DE AGRAVO – EFEITOS LIMITADOS ÀQUELA REALIZADA PELO JUÍZO PRIMEVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -

PENSIONAMENTO PROVISÓRIO – APARENTE RESPONSABILIDADE DA SEGURADA PELO EVENTO DANOSO – DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL – VALORES RELACIONADOS AO ACIDENTE – PENSÃO – LIMITAÇÃO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REAL AVALIAÇÃO DE ESTADO DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. Conforme precedentes do STJ, a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

3. No presente caso, os elementos que constam dos autos relevam que a responsabilidade solidária da recorrente decorre do contrato firmado entre ela e a proprietária do veículo segurado que se envolveu no acidente, e que era conduzido por pessoa por ela autorizada.

4. Com relação ao evento danoso, denota-se das provas que foram acostadas ao presente instrumento, que a própria recorrente, em seu portal eletrônico, disponibilizou a descrição do acidente narrado na peça de origem, sustentando que o “
condutor do veículo segurado trafegava na via citada sentido a Cachoeiro, se deparou com uma moto em sua frente que vinha no mesmo sentido. Não conseguiu frear colidindo a sua dianteira na traseira da moto. Ela relata que a vista ofuscou devido a luminosidade do carro que vinha em sentido contrário por isso não viu a moto a sua frente”
, o que demonstra, neste momento
,
a responsabilidade pelo evento praticada por sua segurada.

5. Da mesma forma, ao contrário do que sustentado pela agravante, os documentos que foram juntados à inicial pelo autor, demonstram, aparentemente, que os valores lá descritos estão intimamente relacionados ao acidente automobilístico e condizentes com a época em que teria ocorrido o evento danoso.

6. Não merece prosperar a tese de que o pensionamento seja limitado ao prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, já que o laudo médico acostado aos autos tenha afirmado, num primeiro momento, que o agravado estaria impossibilitado de realizar suas atividades laborativas pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, não há como afirmar – diante da necessidade de dilação probatória – que o seu estado de incapacidade decorrente do evento danoso permanece, ou não.

7. Enfim, os requisitos da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, restaram demonstrados no caso vertente, de tal modo que, dada a gravidade da situação, não vejo, neste momento, motivo para afastar o pensionamento deferido na origem.

8) Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

9) Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.